Tribunal: TJES
Processo: 5038575-47.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038575-47.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITOR ZAMPROGNO AMANCIO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5038575-47.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: VITOR ZAMPROGNO AMANCIO PEREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INSUMO DE SAÚDE. CATETER COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. BEXIGA NEUROGÊNICA (CID N31.9). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 STF). TECNOLOGIA INCORPORADA AO SUS (PORTARIA Nº 37/2019). PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS QUANTO À INDICAÇÃO CLÍNICA. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO À MARCA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
possui quadro de bexiga neurogênica com retenção crônica, e que realiza cateterismo intermitente limpo a cada quatro horas. Sustenta que necessita de sondas vesicais estéreis de uso único calibre 12 ou 14 na quantidade de 120 unidades por mês, mas não consegue obter o insumo.

Os autos foram remetidos ao NAT, que emitiu o parecer de id Num. 79927649 Num. 79927649, opinando favoravelmente ao fornecimento do tratamento, muito embora com a ressalva quanto à ausência de solicitação administrativa.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar solidariamente os Requeridos no fornecimento do cateter vesical com revestimento hidrofílico, no quantitativo estabelecido no laudo médico particular, ao Requerente Vitor Zamprogno Amancio Pereira, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público. Registro que a obrigação postulada pelo Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do MUNICÍPIO DE VITÓRIA o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pelo Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente ao fornecimento de cateter vesical com revestimento hidrofílico ao recorrido, portador de bexiga neurogênica.

O recorrente alega, em síntese: a) ilegitimidade passiva do Estado; b) ausência de comprovação da imprescindibilidade da marca específica; c) não cumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ.

Passo a fundamentar.

A sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. No que tange à solidariedade, o juízo
a quo
aplicou corretamente o entendimento do STF:

"O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados... a responsabilidade é solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles".

Quanto à necessidade do insumo, a Nota Técnica do NATJUS (ID 409225) é esclarecedora ao confirmar o diagnóstico de
Bexiga Neurogênica (CID N31.9)
e a incapacidade de esvaziamento completo. O relatório técnico destaca a superioridade da tecnologia pleiteada:

"Os cateteres hidrofílicos podem ajudar a reduzir o risco de infecções do trato urinário, reduzindo o trauma na mucosa uretral". "Pacientes relataram maior satisfação e melhor qualidade de vida com o uso de cateteres hidrofílicos".

Apesar de o NATJUS ter apontado uma conclusão "Não Favorável" estritamente pela falta de prova da negativa administrativa , a mesma nota ressalta que o parecer é
"COM RESSALVAS, pois o produto está indicado para o caso em tela"
. O juízo sentenciante acertadamente superou o óbice administrativo, registrando que:

"A preliminar de ausência do interesse de agir não merece acolhida, na medida em que restou demonstrada a pretensão resistida".

Sobre a marca SpeediCath®, a sentença já cuidou de resguardar o erário e a impessoalidade, vedando a vinculação:

"Não há que se cogitar em marca específica, mas ao insumo disponibilizado pelo poder público após processo licitatório".

A tecnologia já se encontra incorporada ao SUS desde 2019. Portanto, comprovada a necessidade clínica por meio de laudo médico e reforçada pelo NATJUS, a manutenção da sentença é medida que se impõe para garantir o direito constitucional à saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal,
CONDENO
o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §3º do CPC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)